Tribunal: TJES
Processo: 0005842-27.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005842-27.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE FRANCISCO RUDIO DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005842-27.2017.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ FRANCISCO RUDIO DE MIRANDA

Advogado do(a) APELANTE: LETYCIA VIAL PEREIRA - ES36070

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE QUE O VEREDITO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ FRANCISCO RUDIO DE MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o condenou à pena de 16 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal). A defesa sustenta que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos e requer a anulação do julgamento e a designação de novo Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, a justificar a sua anulação e a realização de novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 593, III, “d”, do CPP autoriza a anulação do julgamento do Júri apenas quando o veredicto for arbitrário, ou seja, destituído de qualquer suporte probatório nos autos, em respeito à soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

4. A decisão dos jurados encontra respaldo em provas judicializadas, especialmente nos depoimentos da companheira da vítima, Angelita Dias Melo, e de João Marques Amorim, que atribuíram ao réu a autoria do crime.

5. Ainda que inexistam testemunhas presenciais do exato momento do disparo, os elementos colhidos — como a confissão informal, os relatos coerentes e a compatibilidade dos fatos com o laudo cadavérico — formam conjunto probatório apto a sustentar a versão acusatória.

6. O Conselho de Sentença se deparou com duas versões plausíveis: a negativa de autoria apresentada pela defesa e a narrativa acusatória apoiada por múltiplos elementos. Optando pela segunda, os jurados exerceram sua função constitucional de julgar, não havendo demonstração de decisão teratológica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Júri somente pode ser anulada quando se mostrar absolutamente dissociada das provas dos autos, o que não se verifica quando houver suporte probatório mínimo à versão acolhida.

É legítimo ao Conselho de Sentença optar por uma das versões apresentadas em plenário, desde que amparada em prova judicializada e verossímil.

A soberania dos veredictos do Júri impede a anulação da decisão quando esta encontra respaldo em elementos concretos dos autos, ainda que exista versão oposta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APC 0017389-02.2019.8.08.0012. Primeira Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Disponibilizado em 14/11/2024; TJES, APC 0000953-88.2021.8.08.0014. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Disponibilizado em 31/8/2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005842-27.2017.8.08.0014

APELANTE: JOSÉ FRANCISCO RUDIO DE MIRANDA

Advogado do(a) APELANTE: LETYCIA VIAL PEREIRA - ES36070

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOSÉ FRANCISCO RUDIO DE MIRANDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 11352942), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

O réu apresentou razões recursais (ID 13966805) argumentando que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos, destacando, dentre outros pontos, a ausência de testemunhas presenciais, de prova técnica conclusiva que vincule o réu à cena do crime, de apreensão de arma de fogo e de motivação real para o homicídio imputado. À vista do exposto, requer a anulação da decisão do Conselho de Sentença e a designação de nova sessão de julgamento.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao exame do mérito
.

Emerge da denúncia que, em 22.4.2017, por volta das 07h30min, no Córrego Farinha Seca, em Colatina, o réu, agindo com
animus necandi
, desferiu disparo de arma de fogo contra a vítima Manoel Raimundo Neto, o que causou seu óbito, fato atestado por laudo de exame cadavérico.

Consta dos autos que a vítima estava acompanhada de Angelita Dias Melo, sua companheira, em um bar nas proximidades de sua residência, quando ligou para o réu — ex-genro de Angelita — convidando-o para ir até sua casa.

O réu chegou à residência da vítima por volta de 15 horas, acompanhado de seus dois filhos, netos de Angelita. Quando já era noite, resolveram ir a um barzinho na Ponte do Pancas.

No local, a vítima, por ciúmes da companheira, iniciou uma discussão, a qual prosseguiu quando retornaram à residência.

Nesse contexto, o réu interveio na discussão, passando também a discutir com a vítima. Em determinado momento, Angelita dirigiu-se ao banheiro, permanecendo na sala apenas o denunciado, a vítima e as crianças.

Em ato contínuo, Angelita ouviu gritos das crianças, ocasião em que o réu passou a bater na porta do banheiro, exigindo que ela saísse. Na sequência, agarrou-a pelo braço e a levou para o carro.

Nesse ínterim, Angelita percebeu que havia muito sangue no chão.

O réu, então, dirigiu-se à casa de João Marques Amorim, ex-convivente de Angelita, onde teria confessado o crime. Relatou que o casal estava brigando e que foi "obrigado a atirar nele", complementando que o disparo atingiu o peito da vítima. Em tom de “contar vantagem”, mencionou que "nunca tinha visto sair tanto sangue".

Segundo a peça acusatória, a vítima foi encontrada caída próximo ao portão de entrada da residência com uma perfuração no peito, sendo socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros com vida, porém, devido à gravidade dos ferimentos, veio a óbito.

A companheira da vítima teria notado, ainda, que as roupas do réu estavam sujas de sangue.

O órgão de acusação imputou ao delito a qualificadora do motivo fútil, decorrente da intervenção desnecessária do réu em discussão alheia, e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de homicídio qualificado.

Prosseguindo ao mérito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (ID 11352681, anexo 1, pp. 09/12), pelo Auto de Apreensão (ID 11352681, anexo 1, p. 13) e no Laudo de Exame Cadavérico (ID 11352681, anexo 1, pp. 25/27)), que atestou a morte da vítima por disparo de arma de fogo.

No que se refere à
autoria
, embora o apelante a negue veementemente, a tese acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença,
encontra suporte em provas judicializadas
.

A testemunha Angelita Dias Melo, companheira da vítima, apresentou
em juízo
um relato coeso e detalhado dos acontecimentos. Afirmou que, após uma discussão motivada por ciúmes, na qual o réu interveio, foi retirada do local pelo próprio réu, que tinha o rosto sujo de sangue e lhe confessou o crime, dizendo "apenas mais um".

Ainda que a defesa aponte a ausência de testemunhas oculares do disparo, o depoimento de Angelita cria um nexo fático robusto entre o réu e o evento delituoso.

Impõe-se ressaltar que essa versão foi corroborada por outras provas, como o depoimento de João Marques Amorim, que, em sede policial e em juízo, relatou que o réu, ao chegar na sua casa logo após a morte da vítima, disse a ele que atirou na vítima. A testemunha declarou, ainda, que Angelita estava assustada naquele momento.

Além disso, a testemunha Aline de Souza Raimundo, filha da vítima, declarou em juízo que seu pai lhe telefonou na sexta-feira anterior ao homicídio, informando que haveria um churrasco com a presença de Ângela e do réu, conhecido como “Chico”. Acrescentou que Angelita lhe afirmou que o réu foi o autor do disparo que atingiu Manoel.

Dessa forma, o Conselho de Sentença se deparou com duas versões: a da acusação, amparada em prova testemunhal direta quanto às circunstâncias do crime, e a da defesa, baseada na negativa de autoria.

Ao optarem pela primeira, os jurados exerceram sua prerrogativa constitucional, não sendo possível afirmar que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que não se revelou arbitrária ou desprovida de fundamento, havendo elementos probatórios que sustentam a versão apresentada pela acusação.

Nesse prisma, orienta-se a jurisprudência deste eg. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para ocorrer nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos.
Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não se verifica possibilidade de anulação.
(...) 4. Apelo desprovido. (TJES, APC 0017389-02.2019.8.08.0012. Primeira Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Disponibilizado em 14/11/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção.
Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos
. (...) (TJES, APC 0000953-88.2021.8.08.0014. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Disponibilizado em 31/8/2023)

A condenação, portanto, deve ser mantida, não havendo razões para a anulação do veredicto do Júri.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)